Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-54.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E FURTO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM CONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de furto tentado e roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, notadamente diante de alegada fragilidade do reconhecimento fotográfico e da prova oral; (ii) estabelecer se houve desproporcionalidade na dosimetria da pena-base, em razão da fração adotada na primeira fase da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar o decreto condenatório.
4. O reconhecimento fotográfico realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, aliado a provas que o corroboram, é válido para a comprovação da autoria.
6. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
7. Constatado equívoco material no somatório das penas, procede-se, de ofício à correção.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Erro material corrigido de ofício.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 33, § 2o, “b”; 44; 49, § 1o; 59; 77; 155, caput; 157, § 2o, VII. Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2027974, APC 0707690-79.2024.8.07.0017, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2026128, APC 0718258-08.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1897884, APC 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024.